Tribunal: TJDFT
Processo: 0749849-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749849-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ AGRAVADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO D E S P A C H O Antes de fazer qualquer pronunciamento acerca do pedido de reconsideração requestado pela MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO no bojo do agravo interno interposto em face da decisão monocrática na qual concedi efeito suspensivo ativo postulado na pretensão reformatória manejada pela parte contrária, e seguindo nos trilhos dos comandos normativos emanados dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DE MARCO ANTONIO SILVA DINIZ PARA, QUERENDO, CONTRA-ARRAZOAR O RECURSO DE ID 22176948, NO PRAZO LEGALMENTE ESTABELECIDO (CPC, art. 1.021, § 2o). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator